Tribunal: TJDFT
Processo: 0702762-86.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. COBRANÇA INDEVIDA. TAXAS CONDOMINIAIS ANTERIORES À IMISSÃO NA POSSE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

1. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável ao caso, pois a autora é consumidora e a ré é fornecedora de bens e serviços (art. 2o e do art. 3o, § 2°, do CDC). Em razão da hipossuficiência da consumidora, as cláusulas do contrato de seguro devem ser interpretadas em seu favor, a fim de se evitar o desequilíbrio entre as partes (art. 47 do CDC).

2. O efetivo exercício da posse é o marco definidor do momento a partir do qual a pessoa passa a responder pelas despesas condominiais e pelos tributos incidentes sobre o imóvel (Tema Repetitivo 886/STJ). 2.1. Assim, o comprador responderá pelas despesas incidentes sobre o imóvel a partir do momento em que recebe as chaves do empreendimento, quando deterá a posse plena e o usufruto do bem.

3. No caso dos autos, não há comprovação de que o comprador/autor tenha sido alertado sobre os débitos em aberto referentes às taxas condominiais de 03/2016 a 03/2019 (anteriores à assinatura do contrato e a imissão na posse do imóvel), incorrendo o fornecedor em nítido descumprimento de seu dever de informação. 3.1. A cláusula que estipula a obrigação do comprador pelo pagamento das despesas pertinentes aos imóvel a partir da assinatura do contrato (e não da imissão na posse) configura prática abusiva do fornecedor. Isto porque a cobrança dos débitos se refere às taxas condominiais anteriores ao efetivo aproveitamento do bem adquirido por parte do consumidor. Inegável que tal cláusula contratual coloca o consumidor em flagrante desvantagem e permite que a vendedora cobre tais valores, de forma indevida, do comprador do imóvel. No caso, a vendedora-ré chegou a impedir o comprador/autor de imitir-se na posse do imóvel até a quitação integral dos débitos, que eram de responsabilidade da primeira. 3.2. Nula, portanto, a mencionada cláusula contratual, pois evidentemente abusiva, considerando os princípios norteadores das relações consumeristas.

4. Evidenciada a cobrança indevida, o efetivo pagamento dos débitos cobrados e a nítida conduta contrária à boa-fé da construtora ré, que deliberadamente deixou de cumprir com a obrigação condominial durante 3 (três) anos para transferi-la ao comprador. 4.1. Forçosa a repetição do indébito, com a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados (parágrafo único do art. 42 do CDC).

5. A situação em comento evidencia a ocorrência de ato que ultrapassa o mero dissabor, acarretando dano à liberdade, ao sossego do consumidor e à sua saúde psíquica. As adversidades e angústias decorrentes de cobrança indevida, além de condicionar o usufruto do imóvel ao pagamento de tais dívidas, refletem nos atributos da personalidade do consumidor lesado, implicando em lesão moral passível de indenização pecuniária. 5.1. Além da irregularidade da cobrança, houve violação ao direito de informação por parte da construtora ré, ao não especificar com clareza no instrumento contratual o total dos débitos decorrentes do pacto havido entre as partes, transferindo ao comprador/autor obrigação que lhe incumbia, de modo a configurar violação ao patrimônio imaterial do requerente. 5.2. Mantido o ressarcimento pelo dano moral no importe de R$ 5.000,00, (cinco mil reais), sendo razoável e proporcional ao dano sofrido.

6. Apelos conhecidos. Apelo do autor parcialmente provido. Apelo da ré desprovido.